Tribunal: TJBA
Processo: 0031684-13.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0031684-13.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA FELIX DE LIMA FERNANDES Advogado(s): CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITO DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA DO BANCO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 541 DO STJ SEM O CONTRATO NOS AUTOS. FATURAS INSUFICIENTES PARA SUPRIR EXIGÊNCIA LEGAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO BENEFICIAMENTO DA PRÓPRIA TORPEZA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 297, 530 E 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 6º, VIII, DO CDC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a restituição de valores pagos a título de juros capitalizados em contrato de cartão de crédito. O Apelante foi intimado pelo Juízo a quo, mediante inversão do ônus da prova fundada na hipossuficiência técnica da consumidora (ID 89368204), a apresentar o instrumento contratual celebrado entre as partes, mas permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID 89368207). A Sentença (ID 89368254) reconheceu a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros ante a impossibilidade de verificação da pactuação expressa, requisito indispensável para a validade de tal encargo. O Apelante alega que a capitalização é permitida e que a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal nas faturas seria suficiente para caracterizar a pactuação, nos moldes da Súmula 541 do STJ, além de invocar os princípios do pacta sunt servanda e da intervenção mínima do Estado. Pleiteou a reforma da Sentença. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 89368257; 89368258). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a não apresentação do contrato de cartão de crédito pela instituição financeira, após inversão do ônus da prova, impede a cobrança de juros capitalizados por ausência de comprovação de pactuação expressa; e (ii) estabelecer se as informações constantes nas faturas de cartão de crédito são suficientes para suprir a exigência legal e sumular de pactuação expressa da capitalização de juros no instrumento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, nos termos da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. O Juízo de origem, constatando a hipossuficiência técnica da consumidora, inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, II, do CPC, determinando que o banco apresentasse o contrato firmado entre as partes. A instituição financeira quedou-se inerte, atraindo para si as consequências processuais de sua omissão, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora quanto à ausência de pactuação expressa da capitalização de juros. A Súmula 541 do STJ pressupõe a análise do "contrato bancário" para verificação da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Se o contrato não está nos autos por desídia da própria instituição financeira apelante, torna-se impossível realizar a referida verificação. As faturas, por si sós, não têm o condão de suprir a exigência legal e sumular da pactuação expressa em instrumento contratual. Permitir que o banco se beneficie de sua própria torpeza, deixando de juntar o contrato e, ainda assim, buscando validar a capitalização com base em informações parciais de faturas, violaria a boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais, conforme princípio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans". A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de contrato nos autos impede a presunção de capitalização de juros e exige a aplicação da Súmula 530 do STJ, conforme precedentes do TJ-PR (Apelação nº 00069005120188160194, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, 16ª Câmara Cível, j. 21.10.2024) e do TJ-CE (Apelação nº 00980160320078060001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 02.05.2023). Os argumentos do Apelante quanto ao pacta sunt servanda e à intervenção mínima do Estado não se sobrepõem à necessidade de observância do requisito legal específico para a validade da cobrança – a pactuação expressa –, cuja prova competia ao credor e da qual não se desincumbiu. A revisão judicial, neste caso, não representa intervenção arbitrária, mas a depuração de prática reputada ilegal por ausência de comprovação de seu requisito de validade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A não apresentação do contrato bancário pela instituição financeira, após regular intimação com inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, II, do CPC, impede a cobrança de juros capitalizados por ausência de comprovação de pactuação expressa, requisito indispensável estabelecido pela Súmula 539 do STJ. As informações constantes nas faturas de cartão de crédito não são suficientes para suprir a exigência legal e sumular de pactuação expressa da capitalização de juros no instrumento contratual, sendo a análise do contrato pressuposto da aplicação da Súmula 541 do STJ. Viola a boa-fé objetiva processual permitir que a instituição financeira se beneficie de sua própria inércia na apresentação do contrato, buscando validar a capitalização de juros com base exclusivamente em dados parciais de faturas, aplicando-se o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans." Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 530; STJ, AgInt no REsp 1.534.460/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.12.2016; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2017; TJ-PR, Apelação nº 00069005120188160194, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, 16ª Câmara Cível, j. 21.10.2024; TJ-CE, Apelação nº 00980160320078060001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 02.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0031684-13.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA FELIX DE LIMA FERNANDES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora